Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-91.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação Cível – Ação cominatória c.c. indenizatória – Procedência com condenação da ré no custeio do exame (Pet CT) indicado por médico da autora e danos morais de R$ 10.000,00 – Insurgência da ré - Cobertura negada pelo plano de saúde sob fundamentação de não estar o procedimento no rol da ANS para a diretriz de utilização – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença que está

Ementa:
Apelação Cível – Ação cominatória c.c. indenizatória – Procedência com condenação da ré no custeio do exame (Pet CT) indicado por médico da autora e danos morais de R$ 10.000,00 – Insurgência da ré - Cobertura negada pelo plano de saúde sob fundamentação de não estar o procedimento no rol da ANS para a diretriz de utilização – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença que está devidamente fundamentada – Preliminares rejeitadas - Abusividade da recusa – Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico - Proteção do direito à vida (art 5o da Constituição Federal) - Precedentes desta Corte - Súmula 102 do e. TJSP - Inteligência do art. 35-F da Lei 9.656/98 – Danos morais indevidos – Mera discussão contratual que por si só não implica em danos morais - Honorários que passam a ser recíprocos – Sentença que se modifica parcialmente para que sejam excluídos os danos morais, com sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.